Tribunal: TJES
Processo: 5009131-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009131-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE MARQUES PEREIRA

AGRAVADO: KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Marlene Marques Pereira contra decisão da Nona Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial c/c pedido liminar de desentranhamento de cártulas, indeferiu o redirecionamento da execução e rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da empresa Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda., para inclusão dos sócios Petrônio Ladeia Andrade e Valmir Moreira de Andrade no polo passivo da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base na dissolução irregular, na ausência de bens penhoráveis, na alegada confusão patrimonial e em decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem a responsabilidade dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O ordenamento jurídico civil adota a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exigindo prova de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que não se presumem, mesmo em caso de dissolução irregular ou ausência de bens penhoráveis.

A dissolução irregular da sociedade e a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica nas execuções fundadas em título extrajudicial de natureza civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada alienação de imóvel (Sala 1105) durante o curso da execução, embora possa configurar fraude à execução, não caracteriza, por si só, confusão patrimonial apta a justificar o IDPJ, ausente prova de interpenetração de esferas patrimoniais entre empresa e sócios.

A invocação de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, que aplicam a Teoria Menor da desconsideração (art. 28, § 5º, do CDC), não vincula o juízo cível, cuja análise está restrita à demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil.

A ausência de provas robustas acerca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial inviabiliza a superação da autonomia da pessoa jurídica, não se podendo presumir a fraude apenas com base na inadimplência da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica, nas execuções fundadas em título extrajudicial de natureza civil, exige prova concreta de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes a dissolução irregular da empresa ou a ausência de bens penhoráveis.

Decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, baseadas na Teoria Menor da desconsideração, não vinculam o juízo cível, que se submete aos requisitos estritos do art. 50 do Código Civil.

A alegação de alienação de bens durante a execução pode configurar fraude à execução, mas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução aos sócios na forma do IDPJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 792; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.175.692/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 28-03-2025; STJ, AgInt no REsp 2.063.317/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 15-08-2025; STJ, REsp 2.169.464/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 04-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009131-41.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MARLENE MARQUES PEREIRA
.

AGRAVAD
O
S
: KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA
., PETRONIO LADEIA ANDRADE
E VALMIR MOREIRA DE ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Marques Pereira contra a decisão interlocutória proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial c/c pedido liminar de desentranhamento das cártulas originais” n. 0037728-19.2014.8.08.0024, rejeitou “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e indeferiu “o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da ré Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda.”, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 50 do Código Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, a fim de que seus sócios, Petrônio Ladeia Andrade e Valmir Moreira de Andrade, respondam com seus patrimônios pessoais pela dívida exequenda. A tese recursal sustenta-se, primordialmente, na dissolução irregular da sociedade, na inexistência de bens penhoráveis e na suposta confusão patrimonial evidenciada pela alienação de um imóvel (Sala 1105) durante o trâmite processual, além de invocar precedentes da Justiça do Trabalho que reconheceram a responsabilidade dos sócios.

A análise da
quaestio
exige, inicialmente, a fixação da premissa de que a relação jurídica subjacente, execução de título
extrajudicial fundada em cheques, possui natureza estritamente civil.

Nesse cenário, o ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, positivada no artigo 50 do Código Civil,
ou seja,
“Para fins de aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária” e “Não se tratando de execução de dívida ativa, mas de título extrajudicial fundado em nota promissória (vinculado a contrato de abertura de crédito) – relação jurídica de natureza civil-empresarial –, não pode ser admitido o redirecionamento da execução, ou a desconsideração da personalidade jurídica, com base na simples dissolução irregular da empresa” (STJ, AgInt-REsp 2.175.692, Proc. 2024/0384123-4, ES, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 28-03-2025).

Diferentemente do que ocorre nas relações de consumo ou ambientais (Teoria Menor), onde o mero prejuízo ao credor ou a insolvência podem autorizar o levantamento do véu corporativo, a seara civil exige a demonstração inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A regra, portanto, é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo sua desconsideração medid
a excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovado o uso fraudulento da autonomia societária para lesar credores. Neste sentido, “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada em situações específicas, como nas relações de consumo, onde a mera demonstração de insolvência ou prejuízo ao credor pode justificar a superação do véu corporativo, conforme previsto no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, AgInt-REsp 2.063.317, Proc. 2023/0107649-4, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 15-08-2025).

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a insolvência da empresa executada e o encerramento de suas atividades no endereço fiscal sem a devida baixa regular, conforme atestam as certidões negativas de diligências citatórias e constritivas acostadas ao feito originário. Todavia, imperioso destacar que a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a vigência da Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), consolidou o entendimento de que a mera dissolução irregular da sociedade, ou a inexistência de bens passíveis de penhora, não constituem,
per se
, fundamentos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica do Código Civil. Neste sentido, “A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” e “A inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa não são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica” (REsp 2.169.464, Proc. 2024/0341999-0, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 04-12-2025)

A dissolução irregular, embora configure ato ilícito administrativo e tributário (súmula 435 do STJ), não se confunde automaticamente com o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigidos para a responsabilização solidária dos sócios em dívidas civis.

No que se refere à alegação de confusão patrimonial, consubstanciada na alienação da Sala 1105 do Edifício Praia Trade Center à empresa “JNR Torezani” em novembro de 2019, a argumentação recursal, conquanto aponte para uma possível dilapidação patrimonial, carece de robustez técnica para autorizar o IDPJ. É fundamental distinguir os institutos: a venda de bem da empresa executada, quando já pendente ação capaz de reduzi-la à insolvênc
ia, pode configurar fraude à execução (art. 792 do CPC), cuja consequência jurídica é a ineficácia do negócio jurídico perante o exequente, permitindo a penhora do bem alienado.

Tal fato, contudo, não se transmuta automaticamente em prova de confusão patrimonial, a qual exige a demonstração de promiscuidade entre as esferas patrimoniais da sociedade e dos sócios, como o pagamento reiterado de despesas pessoais d
os sócios pela empresa ou vice-versa. Não há, nos autos instrumentais, prova documental (extratos, transferências, escrituras) que evidencie essa mistura de patrimônios ou que o imóvel tenha transitado pela esfera particular dos sócios antes da venda.

Outrossim, no que concerne à invocação de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho (processo n. 0001099-26.2016.5.17.0008) que teriam deferido a desconsideração contra os mesmos sócios, impende ressaltar que tais julgados não vinculam o juízo cível. Naquela justiça especializada, vigora a Teoria Menor (art. 28, § 5º, do CDC), bastando a insolvência para atingir o patrimônio dos sócios. A transposição automática desse entendimento para a execução civil representaria uma violação ao sistema legal vigente, que impõe requisitos mais rígidos e subjetivos (dolo, fraude específica) para a superação da autonomia patrimonial nas relações paritárias civis. A existência de execuções trabalhistas reforça o quadro de insolvência da devedora, mas não supre a exigência probatória do artigo 50 do Código Civil quanto ao abuso da personalidade na relação cível em comento.

Dessa forma, a instrução probatória apresentada até o momento revela-se frágil para sustentar a medida extrema da desconsideração. Não se nega a dificuldade da exequente em satisfazer seu crédito, que remonta a 2014, tampouco a possível conduta evasiva da executada. Entretanto, o Poder Judiciário não pode, a pretexto de buscar a efetividade da execução, subverter os requisitos legais que garantem a segurança jurídica e a distinção patrimonial, transformando a responsabilidade limitada, regra do nosso sistema econômico, em responsabilidade ilimitada e solidária por mera presunção de fraude decorrente de inadimplemento.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a instauração do incidente, sem prejuízo de que a parte credora, munida de novas provas que demonstrem efetivamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, renove o pedido, ou ainda, que persiga a via da fraude à execução caso pretenda atingir bens especificamente alienados pela empresa devedora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.